Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDAS. MENORES IMPÚBERES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGADO. PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FATO SUPERVENIENTE. PRETENSÃO REVISIONAL. BENEFICIÁRIAS DA PRESTAÇÃO. IDADE ESCOLAR. NECESSIDADES. INCREMENTO PRESUMIDO. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADES E POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO. RAZOABILIDADE. AFERIÇÃO. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO DA CONFORMAÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. AFERIÇÃO POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido após a prolação da sentença o documento coligido, mas sendo sua aferição possibilitada por mera consulta processual, seja conhecido e valorado em ponderação com os demais elementos de prova colacionados aos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa.

2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades do destinatário (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades das alimentandas e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades das beneficiárias da verba como forma de, em observância ao que é possível de sobejar fomentado às destinatárias da prestação com vistas a custear suas necessidades e a oportunizar a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social, aferir-se a capacidade do obrigado.
4. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença das filhas sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por laborar como profissional autônomo, ou seja, sem vínculo empregatício, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das filhas devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que se traduza em efetiva concorrência para a correlata contribuição, ponderada a razoabilidade da prestação.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Unânime.